Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-18.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). SEGUNDA FASE. PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. REGIME PRISIONAL. FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Fixa-se o recrudescimento da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) sobre o resultado da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao tipo para cada circunstância judicial desfavorável, por se tratar de critério amplamente aceito pela jurisprudência do TJDFT e precedentes do STJ.
2. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
3. Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da existência de circunstância judicial negativa e pela reincidência do réu, na forma do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.